Tribunal: TJDFT
Processo: 0718746-29.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0718746-29.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BENEDITA BRAGA DA COSTA AGRAVADO: SUN COLOR CINE FOTO SOM E EVENTOS LTDA - ME D E S P A C H O Nos termos do artigo 99, §2o, do CPC, intime-se a agravante para comprovar, no prazo de 5 dias, o alegado estado de hipossuficiência com documentação atual e idônea, bem como com a declaração de hipossuficiência devidamente assinada, sob pena de indeferimento do pedido de gratuidade de justiça. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora